Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Art. 9o, III e IV. Condenações. Soma ou unificação. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Requisitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o apenado, reincidente, preenche os requisitos do Decreto Presidencial 12.338/24, para concessão do indulto.
III. Razões de decidir.
3. Para o indulto pleno, com fundamento no Dec. 12.338/24, as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se ou unificar-se até 25.12.24 (art. 7o).
4. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos no art. 9o do decreto, não se concede o indulto – apenado reincidente, cumpria pena de mais de 16 anos de reclusão, em regime fechado, e registrava condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça a penas que superam 4 anos.
IV. Dispositivo
6 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; TJDFT, Acórdão 2004458, 0714231-48.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/05/2025.